Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702208-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAIMUNDO SOUZA ALFREDO FILHO IMPETRANTE: RAIMUNDO SOUZA ALFREDO FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por RAIMUNDO SOUZA ALFREDO FILHO, em seu nome e de próprio punho, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penas Em Regime Aberto do Distrito Federal, alegando ser necessária a transferência do cumprimento da pena do processo no 0035126-03.2000.8.07.0015 para a Comarca de Ibirité/MG. A decisão de id. 42989070 nomeou a Defensoria Pública para exercer a defesa do paciente. A Defensoria Pública, em manifestação (id. 43584981), afirmou haver pedido de transferência do processo de Execução na primeira instância, sendo que a análise pelo Tribunal poderia acarretar supressão de instância. A Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 43673962), oficia pela não admissão. É o relatório. Como informado pela Defensoria Pública, a Vara de Execuções Penais analisou apenas pedido de transferência do processo de execução para a Comarca de Vitória, a qual determinou o retorno para o Distrito Federal. Assim, novo pedido de transferência, agora para a Comarcar de Ibirité/MG, ainda não foi requerido ao Juízo de Execução. Portanto, como o pedido ora formulado não foi previamente analisado pela primeira instância, o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão. Nesse sentido, já decidiu esta Turma: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DO REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E BAIXA DO PROCESSO. AUTOS REMETIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXECUÇÃO DA PENA DO PACIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 3. Não examinado os pleitos pelo juiz da execução penal, seu exame, pelo Tribunal, importa em supressão de instância. 4.Ordem denegada. (Acórdão 1634196, 07315226620228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, INDEFIRO a inicial, com fulcro no artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, arquivem-se. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR